Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1- Tendo o autor exaurido todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do réu, torna-se cabível a consulta junto aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário para obter tal informação, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o, do CPC).
2- O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devam cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3- Apelo provido. Sentença cassada.